Tribunal: TJMT
Processo: 1003576-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003576-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO LOPES DA SILVA - CPF: 712.645.901-72 (APELANTE), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA DESPROPORCIONAL E REGIME INICIAL – REDUÇÃO DA PENA E INICIAL SEMIABERTO – CULPABILIDADE MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – ARESTO DO STJ – PROPORCIONAL A FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 – PENA REDIMENSIONADA – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO PELO STJ – PARECER DA PGJ – ARESTO DO TJMT – REGIME INICIAL SEMIABERTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDENCIA – AUTORIZAM O REGIME INICIAL SEMIABERTO – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A negativação da culpabilidade está motivada com base em elementos, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, sobretudo por demonstrar o
“acentuado grau de reprovabilidade da conduta”
(STJ, HC 349.305/SP).

É razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC 505.435/SP; STJ, AgRg no HC 600.179/SP).

“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.341.370, [...] uniformizou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
(José de Medeiros, procurador de Justiça).

“O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que a
atenuante
da
confissão
e a agravante de reincidência – por serem preponderantes – podem ser compensadas (STJ. HC 528390/SP. DJe: 25.03.2020), anulando-se reciprocamente.”
(TJMT, AP N.U 0008479-65.2015.8.11.0004)

A existência de uma circunstância judicial desfavorável e a
reincidência autorizam
o regime inicial semiaberto, embora
“tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão”
(STJ, AgRg no REsp 1838997/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003576-60.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: RICARDO LOPES DA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por RICARDO LOPES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N. U 1003576-60.2021.8.11.0003), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 4 (quatro) anos, 1 (um) mês de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 14 da Lei 10.826/2003 - (ID 81817581).

O apelante sustenta que
“não houve razoabilidade e proporcionalidade”
na dosimetria da pena.

Pede o provimento para que seja readequada a pena base ao mínimo legal e alterado o regime inicial para o semiaberto (ID 81817589).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 81817594).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 14 da Lei 10.826/03) – Requer a redução da penabase ao mínimo legal ou fixação do quantum de aumento em 1/6 – Descabimento – Fundamentação idônea – Elevada reprovabilidade da conduta – Discricionariedade do Julgador na análise da dosimetria e individualização da pena – Quantum de aumento proporcional à espécie – Postula a compensação da confissão espontânea com a reincidência – Possibilidade – “Ainda que se trate de reincidência específica, pode ela ser integralmente compensada com a atenuante relativa à confissão espontânea” (STJ – AgInt no HC 509.333/SC) – Almeja a fixação do regime inicial semiaberto – Inviabilidade – Regime mais gravoso justificado pela reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável – Precedentes STJ – Sentença que comporta pequeno reparo – Pelo provimento parcial do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 84122468)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...] A culpabilidade excede a normalidade do tipo, posto que o réu tinha plena ciência da reprovação de sua conduta e demonstrou postura audaciosa em relação às determinações emanadas deste Juízo, sobretudo porque já havia sido condenado por este magistrado há pouco mais de um ano pela prática do mesmo delito e sequer deu início ao cumprimento da pena outrora imposta (estava com mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da Execução Penal), o que evidencia maior reprovabilidade da conduta apurada neste feito, logo, majoro a pena em 10 (dez) meses. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Existem informações desabonadoras relativas à personalidade e à conduta social do réu, mas estão relacionadas à reincidência. As circunstâncias do crime não merecem maior reprovação. O delito não deixou consequências. A vítima que é o Estado em nada contribuiu para a conduta criminosa. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente específico , consoante autos do executivo de pena n. 2000400-04.2020.8.11.0064, em trâmite na Quarta Vara Criminal desta Comarca, o que enseja a necessidade de maior repressão, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante prevista no art. 61, I do CP, e majoro em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada. Por outro lado, diante da confissão qualificada do réu em Juízo, o qual, apesar de reconhecer a autoria delitiva, apresentou teses exculpatórias, reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP e diminuo a pena aplicada em 03 (três) meses e 10 (dez) dias-multa, justificando sua fixação em patamar inferior, posto que tal confissão não foi decisiva para a formação da convicção deste magistrado, tampouco para a elucidação dos fatos, mormente pelo fato de que o réu foi preso em flagrante delito. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso. Portanto, torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

[...] Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época da condenação.

3.3. Do regime. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, vez que o acusado é reincidente específico e cometeu o presente delito durante o cumprimento de outra pena (encontrava-se foragido e com mandado de prisão em aberto), logo não vislumbro adequado outro regime de pena.”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito – ID 81817581).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 40 (sessenta) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A negativação da culpabilidade está motivada com base em elementos concretos [“
tinha plena ciência da reprovação de sua conduta”
,

pois
“já havia sido condenado por este magistrado há pouco mais de um ano pela prática do mesmo delito e sequer deu início ao cumprimento da pena outrora imposta [...]com mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da Execução Penal”
], os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, sobretudo por demonstrar o
“acentuado grau de reprovabilidade da conduta”
(STJ, HC 349.305/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.4.2016).

Todavia, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase,
o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – condenação por porte de arma de fogo, transitado em julgado em 20.1.2020 (PJE N.U 2000400-04.2020.8.11.0064/ Rondonópolis) – e aumentou a pena em 1 (um) ano, 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por entender que “
tal confissão não foi decisiva para a formação da convicção
”.

Ocorre que
“o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.341.370, [...] uniformizou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
, como bem pontuado pelo i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 84122468).

Em situação semelhante, decidiu esta e. Câmara:

“O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que a atenuante da confissão e a agravante de reincidência – por serem preponderantes – podem ser compensadas (STJ. HC 528390/SP. DJe: 25.03.2020), anulando-se reciprocamente.”
(AP N.U 0008479-65.2015.8.11.0004, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, 20.3.2021)

Sendo assim, torna-se a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e aumento da pena.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Enfim, a existência de uma circunstância judicial desfavorável [culpabilidade] e a reincidência autorizam o regime inicial semiaberto, embora
“tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão”
(STJ, AgRg no REsp 1838997/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.12.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante RICARDO LOPES DA SILVA a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021